Tribunal: TJDFT
Processo: 0738973-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738973-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS COMPRADORES, MORADORES E LOJISTAS DO EDIFICIO MIRANTE DO PARQUE - AGUAS CLARAS - DF AGRAVADO: JULIO CESAR DUARTE FEIJO, ONIX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E BAR LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela associação ré contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência “para determinar que a ré se abstenha de impedir o acesso do autor à área comum do condomínio que dá acesso aos banheiros de uso coletivo, imediatamente, a contar da ciência dessa decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração”. A agravante alega, em síntese, que: 1) em que pese o disposto no art. 5o, II, do Regimento Interno, o Juízo a quo deixou de considerar a aplicação integral do regramento, na medida em que também é dever dos lojistas, associados, compradores e moradores manter o cadastro atualizado junto a administração; 2) o ingresso nas dependências do condomínio é estritamente condicionado à prévia identificação, de modo a garantir a segurança e o controle necessários para a boa convivência condominial; 3) os agravados se recusam a realizar o devido cadastro na portaria, mesmo após um ano da instalação da portaria remota e das inúmeras solicitações da administração; 4) não foi impedido o acesso do agravado Júlio ou de seus clientes aos banheiros, sendo sua entrada franqueada pela zeladora do prédio todas as vezes que precisa ingressar na área comum, sendo que bastava que ele realizasse o seu cadastro na portaria para essa situação fosse resolvida; 5) vídeos mostram que o agravado Júlio cortou repetidamente os fios da fechadura eletrônica para poder ter acesso ao prédio sem identificação, além de impedir os técnicos da manutenção de realizarem os reparos no equipamento, com total desprezo pelas normas internas e pelos direitos dos demais condôminos; 6) os agravados acumulam mais de 10 penalidades em razão dos reiterados descumprimentos das normas internas do condomínio, demonstrando uma conduta abusiva e desrespeitosa que afeta diretamente o bem-estar da coletividade, estando próximos de serem excluídos do condomínio (CC 1.337). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada, in verbis: “(...) o regimento interno do edifício (ID 207020793) prevê, em seu art. 5o, inciso II, que todos os lojistas têm o direito de utilizar as áreas comuns do edifício, vejamos: Art. 5° - São direitos de todos os associados, compradores, moradores e lojistas: I - Usar e gozar da respectiva unidade autônoma, de acordo com o seu destino, nas condições previstas no Estatuto Social, neste Regimento e nas demais normas aplicáveis; II - Usar, gozar das partes de uso comum do edifício, da garagem e da circulação, desde que não impeça idêntico uso e gozo aos demais associados, compradores, moradores e lojistas, obedecendo ao disposto deste Regimento; (...)” Ocorre que o art. 10, XXV, do Regimento Interno também prevê a seguinte proibição: “Art. 10 – É proibido: (...) XXV - A entrada de pessoas não residentes no edifício, admitindo-se, todavia, aquelas que estejam no exercício de seus afazeres de trabalho para o prédio, hóspedes ou convidados de associados, compradores, moradores e lojistas, desde que estejam por estes acompanhados ou identificados na portaria principal do edifício: Sendo assim, ao menos nesta fase processual, entendo que a associação agravante tem razão em não permitir o ingresso de pessoas sem identificação na portaria. Há, também, risco de dano iminente à agravante, na medida em que o acesso de pessoas não cadastradas compromete a segurança da coletividade. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar os efeitos da decisão agravada, a fim de não prejudicar o prosseguimento do feito na origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator